Tribunal: TJMT
Processo: 1010206-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010206-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Intervenção de Terceiros, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANA GONCALVES FERNANDES WILKE - CPF: 046.453.231-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA APARECIDA CENEDESE - CPF: 025.540.589-89 (ADVOGADO), JULIANA BEZERRA MESSIAS - CPF: 033.775.421-75 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. GRAVAME NÃO REGISTRADO NO DETRAN. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE DA GARANTIA. SÚMULA 92 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos Embargos de Terceiro, mantendo a apreensão de veículo em ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo é oponível ao terceiro adquirente de boa-fé que adquiriu o bem antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, sem qualquer gravame registrado à época da compra.

III. Razões de decidir

3. A boa-fé do adquirente se presume quando, ao tempo da aquisição, não constava qualquer restrição no certificado de registro do veículo, cabendo ao credor fiduciário o ônus de demonstrar eventual má-fé, do qual não se desincumbiu.

4. A aquisição do bem em data anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão reforça a inoponibilidade da constrição ao terceiro, que não poderia ter ciência de qualquer litígio pendente sobre o bem.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
"A alienação fiduciária de veículo automotor não registrada no órgão de trânsito é inoponível ao terceiro adquirente de boa-fé, especialmente quando a aquisição ocorreu antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão e sem qualquer gravame anotado no certificado de registro do bem."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 674 e 677.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 92; STJ, Súmula 375.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA BEZERRA MESSIAS contra decisão proferida pela 1a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1003929-92.2025.8.11.0025, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, mantendo a apreensão do veículo FIAT/UNO WAY 1.4, placa NPC9J03, chassi 9BD195163C0198978, RENAVAM 00333942795.

A agravante sustenta que o banco falhou em seu dever de registrar o gravame de alienação fiduciária no certificado de registro do veículo junto ao órgão de trânsito competente, omissão que lhe é imputável e que permitiu a aquisição do bem sem qualquer indicativo de ônus.

Afirma ter adquirido o veículo em 24/05/2025, de
Elenilde
Magna da Silva, pelo valor de R$ 31.000,00, com a devida formalização da transferência junto ao DETRAN, em data anterior ao próprio ajuizamento da ação de busca e apreensão, ocorrido em 30/05/2025, e que, à época da compra, a certidão negativa de gravames atestava a inexistência de qualquer restrição sobre o bem.

Defende, ainda, que a probabilidade do direito está plenamente demonstrada pelo conjunto documental acostado aos autos — CRLV-e em seu nome,
ATPVe
e ausência de gravame registrado —, argumentando que a jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a boa-fé do adquirente quando, no momento da alienação, não havia qualquer anotação restritiva no registro do veículo, invocando, nesse sentido, a Súmula 375 do STJ e precedentes do TJMT. Quanto ao
periculum in mora
, sustenta que a privação prolongada do uso do veículo acarreta prejuízos financeiros de difícil reparação, incluindo a depreciação do bem durante o período de apreensão.

Por essas razões, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para a imediata reintegração na posse do veículo e, ao final, o provimento integral do recurso para reforma da decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência na origem.

A liminar foi indeferida (id. 353098374).

O agravado não apresentou contrarrazões (id. 364588885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme documentado nos autos, a agravante adquiriu o veículo em 24/05/2025, mediante
ATPVe
devidamente formalizado, pelo valor de R$ 31.000,00, da vendedora
Elenilde
Magna da Silva. O CRLV-e do veículo, emitido pela Carteira Digital de Trânsito, registra a agravante como proprietária e não aponta qualquer observação restritiva ou gravame sobre o bem. A agravante alega que, à época da aquisição, não constava qualquer restrição impeditiva de transferência, o que é corroborado pela ausência de qualquer anotação no CRLV-e juntado aos autos.

Com base nas provas descritas, verifica-se que: o veículo foi transferido para o nome da agravante junto ao DETRAN; o CRLV-e não registra gravame de alienação fiduciária; e a aquisição ocorreu em 24/05/2025, data anterior tanto ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, que foi protocolada em 02/06/2025. A decisão de deferimento da busca e apreensão é de 01/09/2025,
enquanto
o cumprimento do mandado se deu em 05/09/2025.

Importa registrar, neste ponto, uma peculiaridade relevante dos autos: a petição inicial da ação de busca e apreensão foi ajuizada pelo Banco Bradesco em 02/06/2025, portanto nove dias após a aquisição do veículo pela agravante (24/05/2025). Isso significa que, ao tempo em que o banco ingressou em juízo, o veículo já havia sido alienado a terceiro e transferido para o nome da agravante, sem que o gravame fiduciário estivesse registrado no DETRAN.

A agravante não é parte do contrato de financiamento celebrado entre o Banco Bradesco e Juliana Gonçalves Fernandes
Wilke
. Ela é terceira adquirente, que comprou o veículo de quem o possuía sem que qualquer gravame constasse do registro público. A garantia fiduciária, por não ter sido registrada no DETRAN, era inoponível a ela no momento da aquisição. Não se pode, portanto, justificar a manutenção da constrição sobre bem que pertence a terceiro de boa-fé.

O art. 674 do CPC estabelece que os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. O art. 677 do mesmo diploma exige que o embargante comprove sua posse ou domínio e a qualidade de terceiro.

Conforme documentado nos autos, a agravante apresentou o CRLV-e em seu nome e o
ATPVe
que formaliza a aquisição, documentos que, em conjunto, comprovam sua condição de proprietária registral do veículo e de terceira em relação ao processo principal.

A boa-fé do adquirente se presume quando, no momento da alienação, não havia no registro do veículo qualquer anotação restritiva ou gravame. Nesse sentido, a Súmula 375 do STJ, embora originalmente formulada para o contexto da fraude à execução, encerra princípio de aplicação mais ampla: o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Por analogia sistemática, a oponibilidade de qualquer constrição ou garantia real a terceiro adquirente pressupõe o registro público do ônus ou a comprovação de má-fé do adquirente — nenhuma das quais se verifica no presente caso.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE GRAVAME NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO BEM. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido nos embargos de
terceiro opostos
em ação de busca e apreensão de veículo. A sentença condenou o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária. O embargante sustenta que adquiriu o veículo de boa-fé, sem restrições registradas no documento, e que a inclusão do gravame ocorreu após a transferência de propriedade. Requer a desconstituição da constrição sobre o bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro de alienação fiduciária no certificado de registro do veículo impede sua oponibilidade a terceiro adquirente de boa-fé; e (
ii
) estabelecer se, diante da inexistência de prova de má-fé do adquirente, é cabível a desconstituição da ordem de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A boa-fé do terceiro adquirente presume-se pela inexistência de restrições ou gravames registrados no certificado de registro do veículo à época da compra e transferência. 4. Nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil, a constituição de propriedade fiduciária de veículo somente produz efeitos contra terceiros de boa-fé se devidamente registrada no órgão competente, de modo que a falta de anotação impossibilita a oponibilidade da alienação fiduciária ao adquirente. 5.
Conforme o Enunciado 92 da Súmula do STJ, "a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor".
6. O ônus de comprovar eventual má-fé do adquirente recai sobre o embargado, credor fiduciário, que não demonstrou qualquer indício de conluio entre o vendedor e o c
omprador
para prejudicar o credor. 7. A responsabilidade pela anotação do gravame no órgão de trânsito cabe ao credor fiduciário, que, ao não providenciar o registro, assumiu o risco de que o bem fosse alienado a terceiro de boa-fé sem ciência da restrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A alienação fiduciária de veículo automotor somente é oponível a terceiro de boa-fé se registrada no certificado de registro do bem
. 2.
O adquirente de veículo que não apresenta gravame no momento da transferência presume-se de boa-fé, cabendo ao credor fiduciário o ônus de comprovar eventual má-fé.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.361, § 1o. Jurisprudência relevante citada: * STJ, Súmula 92: "A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor." * STJ, Súmula 375: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro." (TJ-MG - Apelação Cível: 50188890520238130702, Relator: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 18/12/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/12/2024)

Ademais, para reforçar a tese favorável
à
agravante, a Súmula 92 do STJ estabelece que “
A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor
.”

A privação do uso de veículo automotor por período indeterminado — enquanto tramita o processo de embargos de terceiro, que ainda se encontra em fase inicial — constitui dano de difícil reparação, especialmente quando se considera que a agravante é proprietária legítima do bem, adquirido por valor expressivo (R$ 31.000,00), e que a manutenção do veículo sob guarda judicial implica depreciação progressiva e impossibilidade de fruição. A guarda judicial não é equivalente funcional à posse do bem pelo proprietário legítimo; ela representa, na prática, a privação do direito de propriedade sem que haja, até o momento, qualquer demonstração de que a garantia fiduciária era oponível à agravante.

Convém registrar que o agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, de modo que entendo que a parte agravante demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, sendo ônus da parte contrária comprovar eventual conluio entre a terceira e a vendedora.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, reformo a decisão agravada e concedo a tutela de urgência, determinando a imediata restituição do veículo FIAT/UNO WAY 1.4, placa NPC9J03, chassi 9BD195163C0198978, RENAVAM 00333942795, à posse da agravante, até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro na origem.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026